Tribunal: TJDFT
Processo: 0724567-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0714461-63.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais e homologou o valor arbitrado pelo perito nos seguintes termos: “Considerando que são 14 contratos a serem periciados, com mais de 50 documentos e quase 80 assinaturas, o valor proposto pelo perito é razoável. Portanto, homologo os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se o réu para, em 05 (cinco) dias, comprovar o depósito da quantia. Feito, intime-se o perito para iniciar os trabalhos.” O Agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é desproporcional à complexidade do objeto da perícia e em relação aos contratos questionados pela Agravada, os quais são de baixo valor e que, somados, não ultrapassam o valor de R$30.000,00, “sendo inconcebível o pagamento pela requerida/agravante de metade destes valores a título de honorários periciais, sendo uma clara afronta aos princípios da razoabilidade”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do agravo para redução do valor arbitrado. Preparo regular. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito do Agravante que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração. Na hipótese em apreço, o valor arbitrado está ancorado na necessidade de serem periciados 14 contratos e 80 assinaturas neles lançadas, a indicar a razoabilidade do valor arbitrado pelo perito. Ademais, o valor da perícia não está adstrito ao proveito econômico a ser obtido por uma das partes, mas à própria complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional, baseado no esforço necessário para consecução do trabalho técnico. Por fim, a Agravante não alegou possuir dificuldade de arcar com os custos da produção da prova ou que a antecipação do pagamento inviabilizará o exercício de seu direito, observando-se, outrossim, que, caso se consagre vencedora ao final, tais verbas lhe serão restituídas. Assim, por não haver relevância nos argumentos apresentados pela Agravante, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que, querendo, apresente resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator